Tribunal: STF
Processo: HC 223951
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Recurso em Habeas Corpus nº 174.267/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 20/07/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A denúncia foi recebida em 1º/08/2022.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso ordinário no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia. Alegam estar caracterizada situação de legítima defesa. Frisam não haver elementos a evidenciarem ameaça a testemunhas ou tentativa de fuga. Ressaltam que o paciente é primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e família constituída.



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, o afastamento da custódia preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas. 



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que o paciente foi pronunciado em 15/12/2022. Em 28/04/2023, o Tribunal negou provimento ao recurso em sentido estrito protocolado pela defesa. Em ambas as ocasiões, a prisão foi mantida sob o argumento de persistirem inalterados os fundamentos que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “Há indícios de autoria e evidência de materialidade de possível crime de homicídio, em tese praticado pelo autuado. Ouvido na delegacia, o autuado (fls.9/10) admitiu ter golpeado a vítima com faca, versão que encontra amparo nos relatos dos policiais (fls.4/7). Ao menos em princípio, a conduta indica periculosidade concreta a justificar a prisão cautelar para garantia da ordem pública, posto que a ação em tese praticada indica possível descontrole e violência incomuns, tudo a indicar que, em liberdade, situações semelhantes possam a ser repetidas. De outro lado, os relatos dos policiais indicam aparente intuito de fuga do autuado, o que indica a necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal. Consta, também, que a testemunha (sua ex-companheira) teria medo do autuado, em razão de ameaças anteriores e, por esse motivo, igualmente necessária a prisão por conveniência da instrução criminal. Nesse contexto, para garantia da ordem pública, para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução a prisão cautelar é medida de rigor, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas, não obstante seja o autuado primário e de bons antecedentes (fls.45). Não estão presentes, outrossim, hipóteses para o relaxamento do flagrante. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de APARECIDO ADRIAN DA SILVA SERRA PUERTAS, em preventiva.” (e-doc. 2, p. 49-50; grifos acrescidos).



    10. Da leitura do ato, observa-se que o Juízo, ao determinar a prisão preventiva, apontou a materialidade delitiva e a confissão do paciente, aludindo à gravidade concreta do crime (praticado a facadas, por motivo fútil), ao fundado receio de fuga e às ameaças feitas à ex-companheira, testemunha dos fatos, razões pelas quais entendeu necessário assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal.



    11. As conclusões foram encampadas pelo Tribunal de Justiça local, ao denegar a ordem de habeas corpus (e-doc. 4, p. 147), e pelo Relator do recurso ordinário, no STJ (e-doc. 5). Posteriormente, o Juízo reafirmou sua convicção, ao proferir decisão de pronúncia, confirmada pelo Tribunal de Justiça no julgamento do recurso em sentido estrito.



    12. Ante o quadro delineado, não vislumbro ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada a custódia, estando a fundamentação veiculada em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a seguir ilustrada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021) .



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.”



    (HC nº 159.583-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos acrescidos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos acrescidos). 



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos acrescidos).



    13. Observo que dissentir das conclusões adotadas nas instâncias de origem quanto à autoria e à materialidade delitivas, bem como em relação a eventual configuração de legítima defesa, ausência de intuito de fuga e de ameaça a testemunha, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021).  



    14. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator